Tribunal: TJDFT
Processo: 0735553-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Vistos, etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de cumprimento de sentença, promoveu a desconsideração de pessoa jurídica, tornando os bens dos sócios suscetíveis de penhora. Argumentam os Agravantes que a simples inadimplência não autoriza a excepcional medida, não havendo desvio de finalidade ou confusão patrimonial. É a suma da pretensão recursal. De fato, como sustentam os Agravantes, a simples inadimplência não autoriza a excepcional medida de desconsideração da personalidade jurídica de empresa. Os patrimônios desta e dos sócios são distintos. Sucede, entretanto, que a Decisão alude a indícios constantes dos autos de que estaria ocorrendo de sucessão irregular de empresas, daí que a questão exige a instalação do contraditório para que se possa pronunciar o Direito com segurança. À vista do exposto indefiro o pleito liminar, prosseguindo-se no recurso em seus ulteriores termos com a oitiva da Agravada. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 12/11/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator